Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-67.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009321-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELADO), CAROLINE MEDEIROS SCHWALM WOLFLE - CPF: 029.588.340-50 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS. LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADs). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE DESENQUADRAMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória que declarou a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados sob o fundamento de suposto desenquadramento da autora do regime de apuração mensal do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da lavratura de TADs com exigência de ICMS antecipado em operações interestaduais, sem prévia revogação formal do credenciamento da empresa ao regime especial de apuração mensal do imposto.

III. Razões de decidir

3. A empresa encontrava-se formalmente credenciada no regime de apuração mensal, conforme cadastro na SEFAZ-MT e manifestação técnica favorável da própria Administração Fazendária.

4. A ausência de ato formal de revogação ou desenquadramento administrativo impede o afastamento retroativo da autorização anteriormente concedida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva.

5. A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, com atualização conforme a EC nº 113/2021 e Súmula 523 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É nulo o lançamento de ICMS por meio de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) fundado em suposto desenquadramento do regime de apuração mensal, quando inexistente ato administrativo formal que revogue ou suspenda o credenciamento vigente do contribuinte. 2. O princípio da segurança jurídica impede que a Administração Pública negue validade a ato próprio que gerou expectativa legítima ao contribuinte, sem prévio contraditório e ampla defesa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação anulatória que visa à declaração de nulidade de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados pelo Fisco Estadual, bem como à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS, com fundamento na alegada ilegalidade da cobrança antecipada do imposto.

O juízo de origem, após regular instrução processual, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos referidos TADs, determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos e condenar o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao interpretar o regime de apuração normal como sendo equivalente ao regime de recolhimento mensal do ICMS, o qual, segundo alega, dependeria de concessão mediante regime especial e do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 132, §§ 2º e 3º, do RICMS/MT.

Aduz que a empresa não possui direito adquirido ao mencionado regime e que, à época da lavratura dos TADs, não preenchia os requisitos técnicos exigidos, tais como regularidade fiscal, tempo mínimo de instalação no Estado e recolhimento mínimo do tributo, razão pela qual o recolhimento deveria ter sido realizado no momento da operação. Defende, por fim, a legalidade e vinculação da atuação da autoridade fiscal, requerendo o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença e o reconhecimento da validade dos TADs.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que, nos termos do art. 132 do RICMS/MT e da Portaria 100/96, está submetida, desde 2012, ao regime de apuração mensal, sendo, portanto, indevida a exigência de recolhimento antecipado.

Alega que o próprio cadastro da SEFAZ comprova sua inclusão no referido regime e que a empresa atende a todos os requisitos legais exigidos, inclusive quanto ao faturamento superior a 3.500 UPF/MT e à realização de operações interestaduais com produtos primários. Ressalta, ainda, que a própria SEFAZ/MT, em situações análogas, já cancelou TADs anteriormente lavrados, reconhecendo a ilegalidade da cobrança. Sustenta, por fim, que a exigência ora debatida afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 323850855, deixou de intervir na presente fase recursal, com fundamento no art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao não identificar hipótese de interesse público ou social relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória ajuizada por FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

A controvérsia, no âmbito recursal, cinge-se à legalidade da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), sob o argumento do ente estatal de que a empresa autora não preenchia os requisitos legais para fruir do regime de recolhimento mensal do ICMS, estando, portanto, sujeita ao recolhimento antecipado no momento da operação interestadual, nos termos do art. 1º, IV, “b”, da Portaria nº 100/1996-SEFAZ/MT.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro material ao presumir que a anotação no cadastro da SEFAZ/MT, indicando que a empresa estava submetida ao “regime de apuração normal”, equivaleria à concessão de regime especial para recolhimento mensal do imposto — o que, segundo alega, depende do cumprimento cumulativo das condições previstas no art. 132, §§ 2º e 3º, do RICMS/MT.

Defende, assim, a legalidade da exigência fiscal e a regularidade da atuação administrativa, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento da validade dos débitos tributários lançados nos TADs impugnados.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado nos autos que a empresa Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda. encontrava-se formalmente credenciada, desde 08/05/2012, como sociedade empresária limitada, atuando no cultivo de algodão, milho e outros cereais não especificados, conforme consta do próprio cadastro fiscal da SEFAZ-MT (Id. 316016912).

Ademais, conforme cópia do parecer técnico emitido pelo Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito (Id. 316016912, págs. 05 e 06), há manifestação favorável à concessão do regime de apuração mensal do ICMS, com fundamento no art. 132 do RICMS/2014 e na Portaria 144/2006.

Além disso, infere-se pelos TAD nº 1125315-8 (Id. 316016910) e TAD nº 1125405-7 (Id. 316016911), que em situação análoga aos autos o Estado de Mato Grosso reconheceu administrativamente o enquadramento da apelada no regime de apuração mensal, o que culminou no estorno dos referidos TAD ́s.

O regime de apuração mensal, denominado pelo Estado como “regime especial”, não pode ser retroativamente negado ao contribuinte que nele foi regularmente enquadrado por ato da própria Administração Fazendária, sem que tenha havido qualquer procedimento formal de desenquadramento ou revogação da autorização anteriormente concedida.

Ocorre que, mesmo estando a contribuinte regularmente enquadrada no regime, o Fisco Estadual lavrou, entre os meses de junho e julho de 2017, diversos TADs exigindo o recolhimento antecipado do tributo, sob o fundamento de que a empresa não mais atendia às condições normativas exigidas para a manutenção do referido regime (Id. 316016913).

É nesse ponto que se revela a inconsistência lógica do argumento fazendário.

O Estado de Mato Grosso não pode, sem instaurar procedimento formal de revogação ou desenquadramento, negar eficácia a um credenciamento fiscal válido e vigente, decorrente de ato administrativo próprio, o qual gerou legítima expectativa jurídica por parte do contribuinte.

Em outras palavras, o Fisco não pode contradizer sua própria manifestação anterior, especialmente quando esta produziu efeitos jurídicos concretos e estáveis. Tal conduta viola o princípio da segurança jurídica, expressão da legalidade e da boa-fé objetiva, fundamentos do Estado Democrático de Direito.

No caso em análise, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a instauração de processo administrativo regular, dotado de contraditório e ampla defesa, que tenha culminado no descredenciamento do regime de apuração mensal. Trata-se, portanto, de atuação unilateral e imotivada, em descompasso com os princípios constitucionais da transparência e da autovinculação da Administração Pública aos seus próprios atos.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar matéria análoga, tem reconhecido a abusividade na lavratura de TADs em casos nos quais o próprio Fisco previamente reconheceu o enquadramento do contribuinte no regime de apuração mensal. Confira-se:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUTUAÇÃO DO FISCO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO – CADASTRO JUNTO A SEFAZ COM O ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – CREDENCIAMENTO ATIVO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. Se resta demonstrado pelo cadastro do próprio contribuinte perante a SEFAZ/MT, que a empresa preenche os requisitos e tem o crendecimento como ativo para regime de apuração mensal do ICMS, nos termos do art. 131 e 132 do RICMS e não há informação de revogação nesse sentido, não pode o Fisco atuar em sentido diverso.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ/MT. N.U 1008682-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Além disso, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que é abusiva a suspensão unilateral do regime tributário, em afronta ao princípio do devido processo legal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão unilateral do regime tributário afronta o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias estas que devem nortear os atos da Administração Pública.

(TJ/MT. N.U 0029255-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Ressalte-se, ainda, que a própria parte autora acostou aos autos precedentes administrativos do ente fazendário estadual, nos quais foi expressamente reconhecida a ilegalidade de exigências idênticas, com o consequente cancelamento de TADs lavrados em condições análogas (Ids 316016910 e 316016911). Tal circunstância evidencia a incoerência institucional do Estado, conduta vedada pelo ordenamento jurídico à luz da teoria dos atos próprios da Administração Pública.

A ausência de razoabilidade e coerência na conduta do Fisco estadual configura desvio de finalidade administrativa, em afronta ao princípio da legalidade e à necessária estabilidade das relações jurídicas tributárias.

No que tange à restituição dos valores indevidamente recolhidos, esta se impõe
ex vi
do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, que assegura ao sujeito passivo o direito à repetição do indébito sempre que comprovada a exigência indevida ou ilegal do tributo.

Destaco:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Trata-se, precisamente, da hipótese dos autos, na medida em que a apelada demonstrou ter realizado o pagamento de tributo indevido (Id. 316016913).

Por fim, corretamente determinou a sentença a devolução dos valores recolhidos com observância aos critérios de atualização previstos na Súmula 523 do STJ, bem como em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021, quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, não apenas por estar em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, mas também por representar prestação jurisdicional justa, proporcional e compatível com os direitos fundamentais do contribuinte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, que ora adoto como razões de decidir, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025